Tribunal: STF
Processo: RE 193448
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-15
Data de publicação: 1996-04-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO - DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. Na  dicção
da  ilustrada   maioria,  fica   prejudicado  o  recurso
extraordinário  quando  o  acórdão   atacado  alicerca-se  em  normas
constitucionais  e,  também, estritamente  legais,  e a  parte  não o
impugna  via o especial previsto no inciso III do artigo 105 da Carta
Politica  da Republica. Isso  ocorre quando o aresto recorrido revela
que  a Corte de origem refutou entendimento sobre estar a legitimação
passiva para a rescisória assentada em preceito do Código de Processo
Civil.